Tribunal: TJDFT
Processo: 0002786-56.2016.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO TEMPORAL DA LEI No 14.195/2021. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, V, do CPC.
2. O apelante sustenta que não houve inércia que justifique o reconhecimento de prescrição intercorrente, pois diligenciou para localizar bens do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se ocorreu a prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, considerando a suspensão do processo e a aplicação da Lei no 14.195/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição intercorrente ocorre quando, após a suspensão da execução, o exequente permanece inerte, sem praticar atos úteis à satisfação do crédito pelo prazo estabelecido em lei.
5. O art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC, em sua redação original, estabelece que, na hipótese de ausência de bens penhoráveis, a execução será suspensa por um ano, período em que a contagem do prazo de prescrição também se suspende. Após esse prazo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente.
6. No caso em exame, a suspensão do processo ocorreu no período de 2.9.2020 a 2.9.2021. Logo, o prazo prescricional teve início na data 3.9.2021.
7. A Lei no 14.195/2021, que alterou o termo inicial da prescrição intercorrente, entrou em vigor em 27.8.2021, após o início da suspensão do processo, não se aplica retroativamente, conforme o art. 14 do CPC.
8. A jurisprudência reconhece que a nova redação do art. 921 do CPC só se aplica aos processos em que a suspensão ainda não havia ocorrido antes da entrada em vigor da nova lei.
9. A execução tem como título uma cédula de crédito bancário, cujo prazo prescricional é de três anos, conforme os arts. 44 da Lei 10.931/2004 e 70 da LUG.
10. Considerando o início da prescrição em 3.9.2021, o prazo se consumou em 3.9.2024. A sentença foi proferida em 5.12.2024, após o decurso do prazo.
11. A suspensão prevista na Lei 14.010/2020 não afeta a contagem do prazo prescricional no caso em exame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente tem início após o término do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sendo inaplicável a nova redação dada pela Lei no 14.195/2021 aos processos em que a suspensão já havia sido determinada. 2. A tentativa infrutífera de localização de bens não interrompe, nem suspende o prazo da prescrição intercorrente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o; e 924, V;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 00224731619978070001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 10.4.2024, DJe 24.4.2024.